Tribunal: STF
Processo: ARE 1590229
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Suspensão do fornecimento de água. Dano moral. Inviabilidade do recurso. Incidência da súmula 279 do STF. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo pela aplicação da Súmula 279 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se, no caso concreto, seria possível afastar os óbices processuais apontados na decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.

    4. Verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental não provido.